Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-66.2022.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001087-66.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNINHA DE SOUZA CASTRO - CPF: 032.978.511-71 (RECORRENTE), MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 904.229.371-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE,
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 146512220, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega ter sido vítima de fraude na
emissão de boleto bancário e a ocorrência de fortuito interno, sob o fundamento de que os reclamados devem ser responsabilizados pela fraude em razão de tal circunstância ser considerada risco decorrente da atividade que desenvolvem. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam a ofensa ao princípio da dialeticidade, a ilegitimidade passiva da instituição financeira, bem como impugnam o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 146512227, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que esta se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que possui um contrato de financiamento junto ao Banco reclamado, referente ao veículo Peugeot 307, Cor Prata, Ano/Fabricação 2019/2020, em
48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 607,61 (seiscentos e sete reais e sessenta e um centavos)
.

Afirma que, após efetuar o pagamento de
12 (doze)
parcelas, resolveu buscar negociação para quitação do contrato, tendo em
21/03/2021
, entrado em contato com o Banco Santander pelo número 4004-9090, e após ouvir algumas propostas ficou de analisar e retornar.

Informa que no mesmo dia recebeu retorno da ligação,
lhe sendo solicitado o número do contrato de financiamento, bem como a numeração dos seus documentos pessoais para que se tivesse acesso ao seu contrato, e que estavam com uma campanha de antecipação de contratos de financiamentos com descontos imperdíveis, sendo avisada que receberia o boleto via
WhatsApp
, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, referente a suposta negociação para quitação do veículo
.

Assevera que, no dia 21/03/2022, recebeu o boleto, efetuando o respectivo pagamento, sendo que após dois dias, ao entrar em contato com o Banco reclamado, foi surpreendida com a informação de que não havia registro de pagamento.

Diante disso, compareceu à Delegacia de Polícia de Campo Verde, sendo que no mesmo dia descobriu ter sido vítima de golpe, razão pela qual lavrou o
Boletim de Ocorrência nº 2022.78327
.

Os reclamados, em sede de contestação, alegam a excludente de responsabilidade, em razão da culpa exclusiva do consumidor, ao efetuar o pagamento de boleto que não foi emitido pelos demandados, nem mesmo foram beneficiários do valor pago pela autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que a fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) a pretensão autoral não merece guarida por ausência de demonstração de qualquer participação da parte Ré na fraude que o vitimou.

A narrativa autoral é inaugurada com o reconhecimento de que realizou um financiamento em 48 vezes de R$ 607,61, e após o pagamento de algumas parcelas, no mês de março de 2022 entrou em contato com a reclamada via telefone informando que queria proceder a quitação do financiamento, momento em que lhe retornaram via WhatsApp informando que estavam em campanha de antecipação de contratos, vindo a mesma a efetuar o pagamento do boleto no valor de R$ 8.000,00.

Exteriormente o boleto emitido (id nº 81738392 ) não apresenta vícios perceptíveis, porém ao se prosseguir para o pagamento está destinada a BANCO C6 S.A.

Tal divergência aliada a forma diversa de contato pela qual a parte Autora estava acostumada a emitir os boletos são elementos suficientes para lançar incertezas quanto a veracidade da transação comercial a qual a parte Autora se propôs.

Contudo, em sua exordial a parte Autora afirma que entrou em contato com os atendentes da Ré que em seguida lhe retornaram via WhatsApp, solicitando informações sobre o contrato, como seus dados, porém não trouxe maiores informações de como conseguiu este número. De plano, já se observa que o método recente diverge completamente daquele usualmente adotado pela parte Requerente, uma vez que esta informou que já havia pago 12 parcelas, bem como, após o pagamento entrou em contato com o gerente, Sr. Guilherme.

Atente-se ao fato ainda de que a reclamante não juntou aos autos as conversas do WhatsApp em que alega que os reclamados mandaram os boletos. Os prints em que a reclamante alega ser contato das reclamadas não consta nenhuma informação de que realizou ligação, protocolo de atendimento, etc
.. (...).”

(grifei).

No caso, vê-se que a autora não logrou êxito em comprovar que o boleto encaminhado foi emitido por meio dos canais oficiais dos reclamados, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta como beneficiário no comprovante de pagamento do respectivo boleto,
BANCO C6 S/A
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documentos anexados no id. 146513673.

Logo, constata-se que a reclamante negociou e efetuou o depósito bancário em favor de terceiro, sem as devidas cautelas.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade dos reclamados pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desse modo, entendo que a reclamante foi vítima de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte dos reclamados, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022